Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717630-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA LOPES BOSI PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Brasília, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito